Tribunal: TJSP
Processo: 1001271-38.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta inadmissibilidade – Razões do recurso dissociadas do que foi decidido – Inépcia da petição recursal caracterizada – Recurso do autor não conhecido.

CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifa de avaliação do bem– Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos -

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta inadmissibilidade – Razões do recurso dissociadas do que foi decidido – Inépcia da petição recursal caracterizada – Recurso do autor não conhecido.

CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Cobrança de tarifa de avaliação do bem– Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos - Apelação do réu provida e apelação do autor não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498411
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001271-38.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado JOAO
FRANCISCO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu, prejudicado o do autor. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001271-38.2019.8.26.0462 -Voto no 42407
2
VOTO No: 42407
APEL.No: 1001271-38.2019.8.26.0462
COMARCA: Poá 2a VC
APTES. : JOAO FRANCISCO DA SILVA (JUST GRAT) E BANCO ITAUCARD
S/A
APDOS. : OS MESMOS
RECURSO Apelação Manifesta inadmissibilidade Razões do
recurso dissociadas do que foi decidido Inépcia da petição
recursal caracterizada Recurso do autor não conhecido.
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito bancário

Cobrança de tarifa de avaliação do bem Admissibilidade

Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob
regime de recursos repetitivos - Apelação do réu provida e
apelação do autor não conhecida.
Apelações interpostas contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Valmir Maurici Júnior que julgou parcialmente procedente ação revisional
de contrato bancário (financiamento de veículo) para declarar ilegal a cobrança de tarifa de
avaliação do bem; os honorários advocatícios foram arbitrados em R$-1.000,00 (mil reais),
por equidade.
Insiste o apelante autor em que “a ação não merecia ser julgada da
forma como lançado na r. sentença”, em que “o direito não é uma matéria exata” e em que
o MM Juízo decidiu “sem atentar aos pressupostos essências e aos documentos encartados,
os quais s.m.j., mereciam e merecem uma análise mais acurada, análise esta que se
aprofundada certamente levariam, repita-se, a ação a sua total procedência”.
Sustenta a apelante ré, por seu turno, que as cobranças são regulares
e amparadas contratualmente, de forma que não há falar em ilegalidade e, por
consequência, restituição dos valores.
Batem-se as partes, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido no que lhe beneficia.
Recursos, no mais, adequadamente processados.
É o relatório.
Tem razão a apelante ré.
Observa-se, de pronto, que o apelante autor, tangenciando a
litigância de má-fé, limitou-se a requerer a reforma da r. sentença, afirmando a suficiência
dos argumentos e documentos trazidos na petição inicial, além de outras generalidades que
nada esclarecem acerca do caso concreto.
Não há, em verdade, pedido nem causa de pedir, apenas
argumentação acerca da “subjetividade de cada caso” e do direito que, em tese, assiste ao
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001271-38.2019.8.26.0462 -Voto no 42407
3
Daí porque estarem ausentes as condições de admissibilidade.
Lembra-se, a propósito, o teor da Súmula no 4 do extinto Primeiro
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, perfeitamente aplicável à hipótese: “Não se
conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido
de nova decisão”.
No caso há, é verdade, pedido de nova decisão; não se vê, porém,
“exposição do direito e das razões do pedido”, a tanto não correspondendo mera remissão a
manifestações anteriores nem, como dito, alegações genéricas.
A propósito:
“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da
forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera
menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou
arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em
comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar,
especificamente, os fundamentos da sentença que almeja rebater, mesmo que, no
decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças
anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais
suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma,
o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial,
desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal” (NEGRÃO, “Cód. de
Proc. Civil...”, 36 ed., Saraiva, pág. 596, nota no 9a ao art. 514).
Mais ainda:
“As razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do
provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste, insubstituíveis
(as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores, quando a sentença
inexistia, ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem', pelos fundamentos, se
aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo apelante, acerca do
novo julgamento que lhe seja mais favorável” (RSTJ 54/192). IDEM, ibidem.
O recurso, portanto, não pode ser conhecido.
Prosseguindo, como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça,
revendo posição anterior, considerou determinadas tarifas regulares, caso não haja
“demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro”,
exatamente “por não estarem encartadas nas vedações previstas na legislação regente
(Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de
remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando
efetivamente contratadas” (REsp 1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE 16/11/2011).
Observe-se, igualmente, que esse mesmo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em contratos
celebrados até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto” (REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001271-38.2019.8.26.0462 -Voto no 42407
4
em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente “permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente podem ser cobradas aquelas tarifas
“que tenham suporte em normas do Banco Central do Brasil, efetivamente
contratadas e que não haja exagero no valor cobrado” (AP
1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal Justiça,
Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014), registrando-se, mais ainda, que
tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em vigor
em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de 24.02.2011, a nova
redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para avaliação de quais tarifas
são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 10.09.2015, data em que, e de
acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de cadastro
(inciso I do art. 3o), “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia”
(inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas decorrentes de
prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Observe-se, mais ainda, que a tarifa de avaliação foi expressamente
admitida pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos REsp's 1.578.526/SP, 1.578.553/SP e
1.578.490/SP.
Assim, é de se manter o reconhecimento da licitude, de acordo com
essas normas administrativas, registrado que não se demonstrou tenham sido exigidas em
valor abusivo, isto é, destoante grandemente da média cobrada no mercado financeiro.
Feitas essas considerações, reforma-se a r. sentença, de modo a
julgar improcedente a ação; deverá o autor responder pelas despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados em R$-1.500,00 (mil e quinhentos reais), já considerado
este recurso, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil; observar-
se-á a justiça gratuita concedida.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação do réu e não se
conhece da apelação do autor, na forma acima.
]
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator